Tribunal: STF
Processo: ARE 1579583
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. MUNICÍPIO DE IGUAÍ. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BAHIATURSA, QUE POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO PELO JULGADOR. ÓRGÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE. ART. 70 DO CPC. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO CUJO OBJETO É A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO ANO DE 2022. EXIGÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE FISCAL. DESCABIMENTO, POR SE TRATAR DE MANIFESTAÇÃO CULTURAL E SOCIAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO §3º, ART. 25, DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000. ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, LIV, LV; 37, caput; 93, IX; e 195, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da questão gira em torno do direito ou não autor/Município de Iguaí, celebrar convênio de cooperação técnica e financeira com o réu/Estado da Bahia, cujo objeto é o recebimento de recursos destinados a realização dos festejos juninos do ano de 2022, sem que, para sua concretização, lhe seja exigida a apresentação das certidões de regularidade fiscal. A Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece em seu art. 25:



    [...]



    Vê-se, pois, que para transferência voluntária de recursos a entes públicos, a título de cooperação, se faz necessário que a parte beneficiária comprove a sua regularidade fiscal.



    Entretanto, restrições fiscais não impedem o repasse de recursos e a formalização de convênios destinados à implementação de ações sociais, sobretudo, aquelas voltadas à área da saúde, educação e assistência social, conforme estabelecido no § 3º, do citado art. 25, que diz:



    {...]



    Outrossim, estabelece o art. 26 da Lei Federal nº 10.522/2002, que dispõe sobre o Cadastro Informativo dos Créditos não quitados de órgãos e entidades federais, dentre outras providências.



    [...]



    Com efeito, em que pese o Estado da Bahia, argumentar que não cabe a aplicação, no presente caso, da exceção contida no § 3º, do art. 25, por entender que as festas juninas não podem ser entendidas como ações voltadas à educação, à saúde e à assistência social, tal alegação não merece prosperar, eis que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento acerca da interpretação teleológica e sistemática ao conceito de “ação social”, de modo a entendê-lo como aquela voltada a assegurar os direitos sociais dos cidadãos, por se tratar de obrigação do Poder Público, dentre as quais se inserem, a promoção das manifestações culturais.



    Assim, sendo inconteste que os festejos juninos consistem em patente manifestação cultural e social, que reafirma a identidade cultural do povo, além proporcionar lazer, gerar emprego e renda, proporcionando a movimentação da economia local, tenho que o objeto do convênio ora apreciado amolda-se a uma das hipóteses de exceção legal estabelecidas no § 3º, do art. 25, da LRF.



    [...]



    Assim, entendo como descabida a exigência, por parte do demandado, de certidões de regularidade fiscal para celebração de convênio que tenha como objeto os festejos juninos do ano do ano de 2022, eis que a hipótese se enquadra à exceção prevista no § 3º, do art. 25, da Lei de Responsabilidade Fiscal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente